Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600369-44.2020.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 HELIO JESUS CASTRO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 HELIO JESUS CASTRO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
11/06/2021
Número: 0600369-44.2020.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 17/02/2021
Processo referência: 0600369-44.2020.6.16.0048
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600369-
44.2020.6.16.0048 que julgou desaprovadas as contas de Helio Jesus Castro, relativas às Eleições
de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador/Prefeito, com fundamento nos artigos 30, inciso
III, da Lei nº9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Helio Jesus Castro,
que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Republicanos, no município de Tunas do
Paraná/PR, desaprovadas em razão da não abertura de conta bancária, com as consequentes
ausências de extratos bancários e o uso de recursos próprios, sendo que o patrimônio declarado
no registro de candidaturas foi de R$0,00. O candidato iniciou sua campanha não declarando seus
bens no registro de candidaturas, não abrindo conta bancária e, no decorrer da campanha eleitoral,
resolveu declarar bens estimáveis em dinheiro, mas, ainda assim, não cumpriu este requisito
obrigatório, que constitui irregularidade insanável, violando a determinação legal, contrariando o
art. 8º, "caput", da Resolução TSE n. 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 HELIO JESUS CASTRO VEREADOR
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
HELIO JESUS CASTRO (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36413
816
10/06/2021 22:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.990

RECURSO ELEITORAL 0600369-44.2020.6.16.0048 – Tunas do Paraná – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 HELIO JESUS CASTRO VEREADOR
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0093618
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ
RECORRENTE: HELIO JESUS CASTRO
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0093618
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. NÃO ABERTURA DE
CONTA
BANCÁRIA.
QUEBRA
DA
CONFIABILIDADE. CAUSA AUTÔNOMA
PARA
DESAPROVAÇÃO.
NÃO
PROVIMENTO.
1. É obrigatória para os os candidatos a
abertura de conta bancária específica
para a campanha eleitoral, mesmo que
não haja arrecadação e/ou movimentação
de recursos financeiros, na forma dos
artigos 22 da Lei nº 9.504/97, 3º e 8º,
e § 2º, da resolução TSE nº
caput
23.607/2019, ressalvadas as exceções
legais.
2. A não abertura de conta bancária de
campanha de forma injustificada acarreta
a desaprovação das contas face à quebra
da confiabilidade quanto aos dados
Num. 36413816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/06/2021 22:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060918541396500000035517242
Número do documento: 21060918541396500000035517242

informados, o que impede a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Precedentes.
3. Recurso eleitoral conhecido e não
provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/06/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Helio Jesus
Castro nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 24972516), ao fundamento de não
abertura de conta bancária.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 24972816), aduzindo, em síntese, que a
falta da conta bancária não prejudicou a análise das contas, mormente face à não
movimentação de recursos financeiros.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não
conhecimento do recurso devido a intempestividade e, alternativamente, pelo não provimento
(id. 27094816).
Quando os autos já se encontravam conclusos, o recorrente juntou
substabelecimento (id. 27624816).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Preliminar - tempestividade
No seu parecer, a Procuradoria argui a intempestividade do recurso, interposto
em 11/02/2021, uma vez que a intimação do recorrente teria ocorrido em 04/02/2021.
A preliminar não prospera.
Num. 36413816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/06/2021 22:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060918541396500000035517242
Número do documento: 21060918541396500000035517242

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo de origem não certificou a data
, limitando-se a juntar cópia da intimação, emitida em
de publicação da sentença no DJE
04/02/2021 (id. 24972616).
Em consulta realizada no dia 03/05/2021, às 10:15 horas, constatou-se que a
efetiva publicação somente ocorreu no DJE nº 24 do dia 08/02/2021, às folhas 303 a 306.
Com isso, o recurso é tempestivo, eis que interposto no tríduo legal.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso
e passo, de plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o
abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do
mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores – principais
sine qua non
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma
sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº
9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias,
aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos quanto à
comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse fundo
responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do financiamento eleitoral.
Abalizada doutrina assim delimita os principais objetivos perseguidos por meio do
controle das contas de campanha pela Justiça Eleitoral:
A obrigação de prestar contas de campanha decorre da necessidade de resguardar princípios
insculpidos na Constituição Federal e nas leis eleitorais, como o da moralidade das eleições,
da igualdade de disputa entre os candidatos, da probidade e da impessoalidade no exercício
dos mandatos públicos e na administração da coisa pública.
As limitações quantitativas e qualitativas impostas às doações e aos gastos eleitorais
Num. 36413816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/06/2021 22:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060918541396500000035517242
Número do documento: 21060918541396500000035517242

estabelecidos pela lei visam permitir uma disputa igualitária entre os candidatos aos cargos
públicos, tendo em vista que as condições financeiras entre aqueles que disputam são
díspares, de forma que muitos deles não têm condições de arcar com os custos da
campanha,
tampouco
dispõem
de
financiadores.
[ESMERALDO, Elmana Viana Lucena.
: manual prático de
Manual de contas eleitorais
arrecadação e gastos de recursos em campanha e de prestação de contas. Belo Horizonte:
Fórum, 2016, p. 148]
Quanto à sua importância para a efetiva garantia da lisura do pleito e, em última
instância, para o legítimo exercício da cidadania, mister evocar as sempre lúcidas palavras de
GOMES:
O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico. Muitas
vezes, o abuso de poder econômico é configurado a partir de divergências verificadas entre
os dados constantes da prestação de contas e a realidade da campanha.
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem financiou
a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara,
impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de
mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno
da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura
ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de
s u f r á g i o
.
Sem a prestação de contas, impossível seria averiguar a correção na arrecadação e nos
gastos de valores pecuniários durante a corrida eleitoral. Não se poderia saber, e.g., se o
partido ou candidato recebeu recebeu recursos de fontes vedadas (LE, art. 24), se patrocinou
ações ilícitas, se incorreu em alguma forma de abuso de poder econômico etc. É claro que
ninguém em sã consciência declarará na prestação de contas o uso de recursos emanados
de fontes vedadas ou exporá o uso abusivo de recursos, mas sendo a prestação de contas o
instrumento oficial em que receitas e despesas devem ser lançadas, permite que se faça o
contraste entre o declarado e a realidade da campanha.
[GOMES, José Jairo.
- 14ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p.
Direito Eleitoral
492/493]
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca
da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº
23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante
naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
No caso
, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
sub judice
2020 reprovadas pelo juízo
face à identificação de inconsistências, as quais foram assim
a quo
descritas na sentença:
Num. 36413816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/06/2021 22:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060918541396500000035517242
Número do documento: 21060918541396500000035517242

Adentrando na análise das contas prestadas, o parecer técnico conclusivo final apontou as
seguintes irregularidades remanescentes: não abertura de conta bancária, com as
consequentes ausências de extratos bancários e o uso de recursos próprios, sendo que o
patrimônio declarado no registro de candidaturas foi de R$0,00 (ID n76065424).
O fato do candidato utilizar recursos próprios, mesmo não tendo declarado no registro de
candidaturas , é perfeitamente superável e, no conjunto da análise das contas prestadas,
passível
de
aprovação
das
contas
com
ressalvas.
Contudo, a não abertura de conta bancária é irregularidade grave e insanável, que enseja a
desaprovação das contas. O objetivo da abertura de conta é conferir transparência à
movimentação
financeira
dos
candidatos.
Deste fato grave, o candidato foi INTIMADO, dando-se oportunidade para o contraditório, e
este manifestou-se de modo insatisfatório, alegando dificuldades técnicas apenas.
Ora, o candidato iniciou sua campanha não declarando seus bens no registro de
candidaturas, não abrindo conta bancária e, no decorrer da campanha eleitoral, resolveu
declarar bens estimáveis em dinheiro, mas, ainda assim, não cumpriu este requisito
obrigatório, que constitui irregularidade insanável, desdenhando a determinação legal,
contrariando o art. 8º, da Resolução TSE n.
23.607/2019,
caput:
(
.
.
.
)
A desaprovação da presente prestação de contas é a medida que se impõe.
Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, como podemos
v
e
r
:
(
.
.
.
)
Também neste sentido, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, que ressalvas que não
há possibilidade de aprovação das contas com ressalvas, nem a aplicação dos princípios das
razoabilidade
e
proporcionalidade
nestas
situações:
(
.
.
.
)
ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer do
Ministério Público Eleitoral, julgo DESAPROVADAS as contas de HELIO JESUS CASTRO,
relativas às Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de VEREADOR/PREFEITO, com
fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Pois bem.
A questão da conta bancária é assim disciplinada na resolução TSE nº
23.607/2019:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá
o b s e r v a r
o s
s e g u i n t e s
p r é - r e q u i s i t o s :
I
-
p a r a
c a n d i d a t o s :
a) requerimento do registro de candidatura; b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de
c a m p a n h a
;

e
d) emissão de recibos eleitorais, observado o disposto no art. 7º desta Resolução, na
h i p ó t e s e
d e :
1 .
d o a ç õ e s
e s t i m á v e i s
e m
d i n h e i r o ;
e
2.
doações
pela
internet
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
23,
4º,
III,
"b");
Num. 36413816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/06/2021 22:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060918541396500000035517242
Número do documento: 21060918541396500000035517242

(
.
.
.
)
Art. 8º
os partidos políticos e
É obrigatória para
os candidatos a abertura de conta
, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
bancária específica
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que
atendam
à
obrigação
prevista
no
art.
13
desta
Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
b a n c á r i o
:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria
d a
R e c e i t a
F e d e r a l
d o
B r a s i l ;
(
.
.
.
)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
financeiros
(
.
.
.
)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
:
a p l i c a
à s
c a n d i d a t u r a s
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário
( L e i
n º
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
2 2 ,
§
2 º ) ;
II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro
indeferido ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão
, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e
do CNPJ de campanha
r e a l i z a ç ã o
d e
g a s t o s
e l e i t o r a i s .
[não destacado no original]
Essas disposições encontram-se escoradas na Lei nº 9.504/97, na qual está
previsto:
Art. 22.
para o partido e
É obrigatório
para os candidatos abrir conta bancária específica
.
para registrar todo o movimento financeiro da campanha
(
.
.
.
)
§ 2º
aos casos de candidatura para Prefeito e
O disposto neste artigo não se aplica
Vereador em Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento
.
(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.165,
de
2015)
bancário
[não destacado no original]
Já de longa data a jurisprudência do TSE e também deste regional orientam-se no
sentido de que a não abertura de conta bancária, ao afrontar disposição expressa em lei e
consolidada nas resoluções que disciplinam a prestação de contas, é causa autônoma de
desaprovação, inviabilizando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade face ao abalo à confiabilidade dos dados informados.
(
.
.
.
)
2. Esta Corte se pronunciou expressamente a respeito dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, afirmando a sua inaplicabilidade para a eventual aprovação das contas
com ressalvas na espécie, tendo em vista que a ausência de abertura da conta bancária
específica de campanha é falha grave e obsta a fiscalização das contas, conforme tem
reiteradamente
decidido
este
Tribunal
Superior.
3. A prestação de contas da embargante foi desaprovada não apenas em razão da ausência
de comprovação de despesas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Num. 36413816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/06/2021 22:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060918541396500000035517242
Número do documento: 21060918541396500000035517242

Campanha no valor de R$ 1.000,00, mas, sim, pelo conjunto das irregularidades constatadas,
a englobar a falta de abertura de conta bancária específica de campanha, razão pela qual não
é possível que tais falhas sejam isoladas uma da outra para então se aplicar os princípios da
r a z o a b i l i d a d e
e
d a
p r o p o r c i o n a l i d a d e .
(...) [TSE, ED no AgRg no AI nº 060583206/SP, rel. min. Sergio Silveira Banhos, DJE
04/11/2020]
(
.
.
.
)
2. "Conforme iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a ausência de abertura de conta
bancária e a consequente não apresentação do extrato de todo o período de campanha
eleitoral constituem motivo para a desaprovação das contas, mas não ensejam, por si sós, o
julgamento como não prestadas. Nesse sentido: [...] Referente ao pleito de 2018: AgR–REspe
nº 0602261–06/PR, Rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em 17.9.2019 e AgR–REspe nº
0601308–85/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 27.8.2019" (AgR–REspe nº
0605070–50/MG, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 15.10.2019, DJe de
1 2 . 1 2 . 2 0 1 9 ) .
(...) [TSE, AgRg no AI nº 060319391/PR, rel. min. Og Fernandes, DJE 12/06/2020]
(
.
.
.
)
2. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a arrecadação de
recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III e 11), destinando-se a
conferir
transparência
à
movimentação
financeira
dos
candidatos.
3. A falta de abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, é irregularidade de natureza grave, que constitui causa
de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha por esta Justiça Especializada.
P r e c e d e n t e s
d e s t a
C o r t e
E l e i t o r a l .
(...) [TRE-PR, PC nº 0603151-42.2018.6.16.0000, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE
16/12/2019]
Sendo obrigatória a abertura de conta bancária de campanha mesmo que não
haja movimentação de recursos financeiros e considerando que o não atendimento dessa
exigência implica quebra da confiabilidade dos dados informados, correto o entendimento pela
desaprovação exarado na sentença, que não merece reparos.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 36413816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/06/2021 22:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060918541396500000035517242
Número do documento: 21060918541396500000035517242

RECURSO ELEITORAL Nº 0600369-44.2020.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 HELIO JESUS CASTRO
VEREADOR, HELIO JESUS CASTRO - Advogados do(a) RECORRENTES: MIGUELANGELO DOS
SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625, LUIS
FELIPE PICHORZ - PR0093618 - RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE
BOCAIÚVA DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.06.2021.
Num. 36413816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/06/2021 22:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060918541396500000035517242
Número do documento: 21060918541396500000035517242